Tribunal: TJES
Processo: 5000022-05.2020.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-05.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIAO SERRANA LTDA
RECORRIDO: MARIZANGELA ALVES DE SOUSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BOLSA DE ESTUDOS. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. DANOS MORAIS PRESENTES E ADEQUADAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora relata que possuía bolsa integral para estudar junto à requerida, mas foi surpreendida com a cobrança de mensalidades a partir do 4º semestre do curso. Requer indenização por danos morais e a condenação da ré no pagamento de multa contratual estipulada em favor de quem não deu causa à rescisão do contrato.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, determinando à ré o pagamento da multa e de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00. A requerida, em recurso inominado pugna pela reforma do julgado, para que seja provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Em acréscimo às razões externadas pelo juízo sentenciante, tem-se que as alegações da autora são corroboradas pelo próprio histórico contratual havido entre as partes, na medida em que revela-se incontroverso que cursou três semestres inteiros sem desembolsar qualquer valor a título de mensalidade, podendo-se concluir pela efetiva contemplação da requerente com bolsa integral para todo o curso. Por outro lado, a tese defensiva da requerida não se mostra verossímil, pois não é dado acreditar que a autora, por ato de vontade isento de vício, aderiria a novação contratual que tem por único escopo sua renúncia à bolsa de estudos integral.

5. Outrossim, descabidas as alegações no sentido de poder a ré, em decorrência de substituição de seus sócios, descumprir contratos anteriormente entabulados. Ora, não foram os antigos sócios da ré que concederam a bolsa de estudos à autora, mas sim a própria instituição de ensino, dotada de personalidade jurídica própria e que não se confunde com as de seus sócios.

6. A hipótese dos autos caracteriza danos morais indenizáveis, pelos sentimentos negativos experimentados pela autora em decorrência de ver ameaçados seus planos de obter diploma de curso superior. O valor arbitrado pelo juízo de origem atende às particularidades da presente demanda, sobretudo no que diz respeito ao aspecto pedagógico do instituto, revelando-se suficiente (mas não exagerado) para coibir a reincidência da ré nas condutas ilícitas.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)